Tribunal: STF
Processo: RHC 210285
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria confirmada por outros meios de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGAÇÃO DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU FORAGIDO. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA NETA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de absolvição. Negação de autoria. De acordo com a Corte local, a testemunha Luciana – neta da vítima - reconheceu o paciente sem sombra de dúvidas, uma vez que manteve contato visual com ele em duas oportunidades – primeiro, dentro da instituição financeira; segundo, quando o latrocínio foi praticado. Ademais, conforme as imagens do circuito de monitoramento da instituição financeira, o indivíduo que se encontrava no banco possui as mesmas características físicas do paciente. 



    III - Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Réu foragido. Com efeito, “o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais” (RHC n. 131.400/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/09/2020, grifei). 



    IV - Nesse contexto, o Tribunal de origem afirmou ser o paciente o autor do delito. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo a argumentação vertida na exordial, demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Contra essa decisão sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 682.229, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o reconhecimento do Recorrente veio a ser realizado somente por meras fotografias apresentadas à vítima, não podendo ser suficiente para compor um conjunto comprobatório suficiente para sua efetiva condenação”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. E mais: assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, “tanto a Corte de apelação, quanto o Superior Tribunal de Justiça no julgamento ora atacado, são minudentes em analisar as evidências e demonstrar que o conjunto probatório contra o réu é robusto, sendo o reconhecimento por fotografia, no caso, apenas um dos vários meios de prova colhidos na instrução criminal”.



    9. Com efeito, “o reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...). Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante”(HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o HC 160.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1 . A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2 . O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus .



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida:



    [...]



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a absolvição do paciente; e ii) o redimensionamento da pena. 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    “Confiram-se, nesse sentido as declarações da testemunha presencial Luciana Barbosa Guerra de Medeiros que, ouvida em ambas as fases, confirmou a ocorrência do delito e reconheceu o apelante Fabiano como sendo o agente que atirou na vítima, seu avô (fls. 22 a 24, 101 a 102 e 365). 



    No caso, robora a palavra da testemunha Luciana o relato do guarda civil metropolitano Fábio Adriano Kirschener de Camargo, segundo o qual estava em patrulhamento de rotina com um colega de farda, quando "foram acionados por populares, que disseram que um 'homicídio' havia acabado de ocorrer", tendo se dirigido ao local dos fatos, "onde se depararam com um senhor de idade caído ao chão, apresentando ferimento na cabeça"; disse que, "após o socorro, teve contato com a neta da vítima, qual seja, a testemunha Luciana Barbosa Guerra de Medeiros. Luciana informou que, momentos antes do crime, havia ido até uma agência do Banco Bradesco, em companhia de seu avô, onde foi efetuado um saque no valor de R$ 4.500,00. A neta da vítima também disse que, ao descer do carro, já em frente à sua casa, seu avô acabou sendo abordado por um indivíduo alto e moreno", que "anunciou o assalto e exigiu a entrega do dinheiro. Em dado momento, o roubador efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima e se apropriou do dinheiro que o senhor de idade trazia consigo. Nesse momento, o latrocida se voltou contra a testemunha Luciana, dizendo que a mesma iria 'ser a próxima'. Luciana, então, saiu do local e entrou em seu carro, sendo que, pelo retrovisor, notou que o latrocida esperava por um segundo indivíduo, o qual, valendo-se de uma motocicleta, ajudou o executor do crime a fugir" (fls. 271 a 272). 



    Outro não é o teor do depoimento de Sérgio Ricardo de Souza Sales, também guarda civil metropolitano (fls. 274 a 275). 



    [...] 



    Logo, a condenação do recorrente Fabiano, frente à prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada. 



    [...] 



    As penas, por seu turno, foram fixadas nos patamares mínimos previstos para a espécie, sendo correto o aumento de 1/6, por conta da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, não comportando reparos. 



    [...] 



    Restou suficientemente demonstrado que o acusado FABIANO foi o autor do disparo, Luciana viu-o duas vezes, primeiramente no interior do estabelecimento bancário, chamando-lhe a atenção o comportamento de FABIANO, que olhava insistentemente (inclusive "piscando"), para ela e outras mulheres. Viu-o novamente na cena do crime quando o acusado ergueu o capacete, mostrando o rosto. E as fotografias (fls.108/109) que ensejaram o seu reconhecimento, obtidos em diligência policial na residência de FABIANO {fls. 107), mostraram-se muito nítidas, especialmente a primeira. Ademais, a revelia de FABIANO nos dois momentos do procedimento (fls. 115 e 269), não comparecendo para oferecer sua versão sobre o fato imputado, pese a sua gravidade e ciência do processo (tanto que constituiu defensor), não se coaduna com a sua alegada inocência, demonstrando sintomaticamente, o temor de seu reconhecimento pessoal pela testemunha Luciana. 



    [...] 



    As fotos provenientes do monitoramento interno de segurança (fls. 25/29 e 84/99) mostram dois indivíduos suspeitos, um deles com características (cor de pele, altura, compleição fisica, tipo de cabelo, etc.) muito semelhantes às de FABIANO (fLs.108-109), e outro, com jaqueta, quase sempre captado de longe ou de costas, que poderia ser o apelado” (fls. 95-101). 



    De acordo com a Corte local, a testemunha Lucina reconheceu o paciente sem sombra de dúvidas, uma vez que manteve contato visual com ele em duas oportunidades – primeiro, dentro da instituição financeira; segundo, quando o latrocínio foi praticado. 



    Ademais, segundo as imagens do circuito de monitoramento da instituição financeira, o indivíduo que se encontrava no banco possui as mesmas características físicas do paciente. 



    Com efeito, “o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais” (RHC 131.400/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de28/09/2020). 



    Nesse contexto, o Tribunal de origem afirmou ser o autor do delito. 



    Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo a argumentação vertida na exordial, demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus.



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    [...]”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator